Tribunal: TJMT
Processo: 1023698-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023698-64.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), EVANGELISTA DE SOUSA ALVES - CPF: 124.435.788-01 (IMPETRANTE), JUIZO DA SÉTIMA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual penal. Mandado de segurança.

Tráfico de drogas e associação para o tráfico. terceiro de boa-fé Perdimento dos bens e valores apreendidos. Pedido de restituição. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos de ação penal (PJe no 0000014-36.2020.8.11.0087), que decretou o perdimento de valores, objetos e arma de fogo utilizadas como instrumentos ou relacionados com tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
e art. 35 da Lei no 11.343/2006 – visando a restituição sob alegação de terceiro de boa-fé.

II. Questões em discussão

1) Busca e apreensão sem autorização judicial, “
extrapolando os limites do mandado que se restringia ao endereço comercial”
; 2) impossibilidade de decretação do perdimento de bens de terceiro e comprovação da propriedade; 3) valores apreendidos provenientes de sua atividade comercial
, “especificamente das vendas realizadas em seu supermercado”
; 4) apreensão indevida, visto que
“o próprio acórdão da apelação reconheceu que os bens não”
pertenceriam ao filho do impetrante
.

III. Razões de decidir

1.
Se a legalidade da busca e apreensão não foi questionada no curso da ação penal ou em sede recursal, presume-se a validade e legitimidade no cumprimento da medida cautelar. Tratando-se de busca e apreensão autorizada judicialmente, “
é impossível, na via estreita do mandado de segurança, que não comporta revolvimento de provas, se declarar qualquer nulidade”
.

2.

O mandado de segurança não comporta dilação probatória e pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo, ônus do qual o impetrante não se desincumbiu, pois não apresenta documentos hábeis a comprovar a propriedade legítima dos bens, a origem lícita dos valores ou a nulidade da busca e apreensão.

3. A ausência de comprovação documental sobre a origem lícita dos valores, objetos e armas apreendidas, somada à existência de vínculo direto entre o estabelecimento comercial e pessoa condenada por tráfico de drogas e associação para tráfico [filho do impetrante], justificam a manutenção do perdimento dos bens.

4. O
registro de somente uma arma de fogo [Taurus, calibre 38, Série IE777656], localizada juntamente com diversos armamentos e munições de diversos calibres sem origem lícita comprovada, não autoriza a restituição quando apreensão ocorreu em contexto de tráfico de drogas organizado, de modo que não há como afastar sua utilização na prática ilícita pelo seu filho.

5. O c. STF, no julgamento do RE no 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

6. A sentença de perdimento transitou em julgado, circunstância que inviabiliza sua impugnação por meio de mandado de segurança, conforme dispõe a Súmula 268 do STF.

IV. Dispositivo e Tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A medida de busca e apreensão autorizada judicialmente e não impugnada no momento processual oportuno mostra-se legítima, não sendo possível revisá-la em sede de mandado de segurança, notadamente quando não apresentada prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade.

2. A condição de terceiro de boa-fé pressupõe prova documental inequívoca da propriedade e da origem lícita dos bens, não se admitindo dilação probatória em sede de ação mandamental.

3. Apresenta-se legítimo o confisco de bens relacionados com tráfico de drogas quando não comprovada sua desvinculação da prática criminosa.

4.O mandado de segurança não constitui meio processual adequado para impugnar decisão judicial transitada em julgado que decreta perdimento de bens em ação penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX, e art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II; CPP, arts. 119 a 124; Lei no 11.343/2006, arts. 62 e 63; Lei no 12.016/2009, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.05.2017 (Tema 647, repercussão geral);STF, Súmula 268; STJ, AgRg no RHC no 177.168/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, RHC no 59.414/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.06.2017, DJe 03.08.2017; STJ, AgRg no HC no 876.763/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 17.06.2025, DJe 26.06.2025;

TJMT, MS no 1011901-96.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 07.12.2022; TJMT, MS no 1010555-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 08.09.2022; TJMT, MS no 1001604-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 19.04.2022; TJMG, MS no 1.0000.22.251913-4/000, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, p. 06.12.2022; TJMG, MS no 1.0000.21.003638-0/000, Rel. Des. Júlio César Lorens, p. 27.04.2021.

Doutrina
: CALEGARI,
André Luís. WEBER, Ariel Barazzetti. Lavagem de Dinheiro. 2o ed. rev. atual. e ampl. SãoPaulo: Atlas, 2017. p. 35.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1023698-64.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: EVANGELISTA DE SOUSA ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por
EVANGELISTA DE SOUZA ALVES
contra ato comissivo atribuído ao JUÍZO DA
7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos de ação penal (PJe no 0000014-36.2020.8.11.0087), que decretou o perdimento de
“R$ 49.524,00 (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais); 04 (quatro) celulares da Marca Samsung; 01 (um) celular da marca Iphone; 01 (uma) Caminhonete/TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933; 01 (um) Revolver Taurus n.o IE77765, Calibre 38 (Buldog); 01 (um) PT 100 Taurus n.o SCW15073, Calibre 40; 01 (um) PT 59 Taurus n.o KCU58131, Calibre 380; 01 (uma) Pistola de Pressão; 01 (um) PT 938 Taurus n.o KAR94039, Calibre 380; 03 (três) carregadores (PT 100), 03 (três) carregadores (PT 938), 01 (um) carregador (PT

59); 01 (uma) Carabina Fuzil Rossi n.o SB000020, Calibre 38; 04 Calibres 38, 40, 380, 28 e 12”
, utilizadas como instrumentos ou relacionados com tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
e art. 35 da Lei no 11.343/2006 – (fls. 79/316-ID

300414867).

O impetrante sustenta que: 1)
“a busca e apreensão na residência [...] ocorreu sem a devida autorização judicial para aquele local específico, extrapolando os limites do mandado que se restringia ao endereço comercial”
; 2)
“a impossibilidade de decretação do perdimento de bens de terceiro, aliada à comprovação da propriedade”
autorizam a restituição;

3)
“os valores apreendidos são provenientes de sua atividade comercial, especificamente das vendas realizadas em seu supermercado”
; 4)
“o próprio acórdão da apelação reconheceu que os bens não pertencem ao acusado Henrique, corroborando a tese de que a apreensão foi indevida”.

Requereu liminarmente a suspensão dos “efeitos da decisão que decretou o perdimento dos bens”. No mérito, a concessão da segurança para
“anular a decisão que decretou o perdimento dos bens e determinar sua restituição integral”
(fls. 1/16 - ID 300414865), com documentos (ID’s 300414865/300414875).

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Wesley Sanchez Lacerda (ID 300750852), o qual posteriormente se declarou impedido para julgar a ação mandamental (ID 303361870).

O Juízo singular prestou informações (ID 301838489).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da segurança, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança Criminal: Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico – “Operação Hidrus” - Decretação de perdimento de $ 49.524,00 (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais); 04 (quatro) celulares da Marca Samsung; 01 (um) celular da marca Iphone; 01 (uma) Caminhonete/TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933; 01 (um) Revolver Taurus n.o IE77765, Calibre 38 (Buldog); 01 (um) PT 100 Taurus n.o SCW15073, Calibre 40; 01 (um) PT 59 Taurus n.o KCU58131, Calibre 380; 01 (uma) Pistola de Pressão; 01 (um) PT 938 Taurus n.o KAR94039, Calibre 380; 03 (três) carregadores (PT 100), 03 (três) carregadores (PT 938), 01 (um) carregador (PT 59); 01 (uma) Carabina Fuzil Rossi n.o SB000020, Calibre 38; 04 Calibres 38, 40, 380, 28 e 12, apreendidos no endereço do réu Henrique Rodrigues Alves, filho do impetrante, nos autos da Ação Penal no 0000014-36.2020.8.11.0087 - Busca-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou o perdimento dos bens - No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que os bens decretados perdidos pelo juízo impetrado lhe sejam restituídos - Liminar indeferida – Existência de razões suficientes para o conhecimento da pretensão, haja vista que é pacífica na jurisprudência a possibilidade de manejo do mandado de segurança para atacar ato judicial que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, quando o writ é impetrado por terceiro de boa-fé atingido pelos efeitos da decisão, objetivando obter a restituição de bem que alegadamente lhe pertence, como no caso, hipótese em que incide a Súmula 202 do STJ - Inobstante, tem-se que a situação apresentada reclama a manutenção do perdimento do bem, à luz das regras dos arts. 119, 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, inc. II, do Código Penal, c/c art. 63, inc. I, da Lei de Drogas, c/c art. 243, parágrafo único, da CF/88 - Em sede de mandado de segurança, a prova pré-constituída é requisito inafastável, não se admitindo dilação probatória. Imprescindível que o impetrante anexe, desde logo, documentação apta a comprovar de forma inequívoca o direito líquido e certo invocado e a ilegalidade do ato impugnado - Na espécie, a parte impetrante não logrou desincumbir-se de seu ônus de comprovar a propriedade legítima e a proveniência lícita do veículo e das armas, tampouco a alegada nulidade da busca e apreensão, porquanto não colacionou ao feito documentos essenciais como o Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou notas fiscais e certificados de registro das armas de fogo, nem qualquer prova apta a demonstrar a suposta ilegalidade ou abuso - Inexistência de direito líquido e certo, porquanto não comprovada a nulidade da busca e apreensão ou a ilicitude da constrição, tampouco a legitimidade da propriedade e a licitude da origem dos bens - O parecer é pelo conhecimento do mandamus, com a consequente denegação da segurança.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 442/450 ID

303101870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O julgamento da ação penal recomenda um breve retrospecto dos fatos e atos processuais para melhor compreensão do perdimento dos bens e valores apreendidos.

O impetrante EVANGELISTA DE SOUSA ALVES é pai de Henrique Rodrigues Alves, o qual figurou como alvo da denominada “Operação Hidrus”, deflagrada em março/2019 para apuração do crime de tráfico de drogas, na região de Guarantã do Norte, com envolvimento da facção criminosa “Comando Vermelho”.

No curso da investigação criminal, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos endereços dos envolvidos, tendo sido apreendido na residência de Henrique Rodrigues Alves:
“R$ 49.524,00 (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais); 04 (quatro) celulares da Marca Samsung; 01 (um) celular da marca Iphone; 01 (uma) Caminhonete/TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933; 01 (um) Revolver Taurus n.o IE77765, Calibre 38 (Buldog); 01 (um) PT 100 Taurus n.o SCW15073, Calibre 40; 01 (um) PT 59 Taurus n.o KCU58131, Calibre 380; 01 (uma) Pistola de Pressão; 01 (um) PT 938 Taurus n.o KAR94039, Calibre 380; 03 (três) carregadores (PT 100), 03 (três) carregadores (PT 938), 01 (um) carregador (PT 59); 01 (uma) Carabina Fuzil Rossi n.o SB000020, Calibre 38; 04 Calibres 38, 40, 380, 28 e 12”.

O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ao condenar Henrique Rodrigues por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, decretou o perdimento dos bens:

“DOS BENS APREENDIDOS

Os bens APREENDIDOS consistem, em síntese, nos instrumentos ou objetos relacionados com a infração penal encontrados no local do crime, por meio da busca domiciliar, pessoal ou o produto do crime ou qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso, tidos como produtos direto do crime, e são passíveis de confisco conforme artigo 91, inciso II do Código Penal.

Colhe-se dos autos que foram apreendidos os seguintes bens durante o cumprimento das Buscas e Preensões:

[...] - R$ 49.524,00 (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais); 04 (quatro) celulares da Marca Samsung; 01 (um) celular da marca Iphone; 01 (uma) Caminhonete/TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933; 01 (um) Revolver Taurus n.o IE77765, Calibre 38 (Buldog); 01 (um) PT 100 Taurus n.o SCW15073, Calibre 40; 01 (um) PT 59 Taurus n.o KCU58131, Calibre 380; 01 (uma) Pistola de Pressão; 01 (um) PT 938 Taurus n.o KAR94039, Calibre 380; 03 (três) carregadores (PT 100), 03 (três) carregadores (PT 938), 01 (um) carregador (PT 59); 01 (uma) Carabina Fuzil Rossi n.o SB000020, Calibre 38; 04 (quatro) cartelas de munições 380; 01 (uma) cartela de munição,Calibre 38; Munições de Calibres 38,40, 3 80, 28 e 12, no endereço do acusado HENRIQUE RODRIGUES ALVES fls. 1566/1571.

[...]Ademais, comprovada a culpabilidade dos réus BRUNO FLORIANO DA SILVA, ANTÔNIO DONIZETE FORTUNATO FILHO, HENRIQUE RODRIGUES ALVES, CLAISSON THALIS DE OLIVEIRA, ODINEI TAVARES SAMPAIO, DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA, ANDERSON JOSÉ POLIPENKO, MAURÍCIO FLORIANO PEREIRA, EMERSON ROBERTO DA SILVA CARDOSO, ALDENOR MACHADO, HÉRCULES SANCHES NORONHA, DETERMINO o PERDIMENTO dos objetos e bens apreendidos nos autos em posse dos acusados supramencionados, uma vez que ausentes qualquer lastro de licitude dos aparelho celulares apreendidos, levando-se ainda em consideração que os aludidos aparelhos eras utilizados para viabilizar a promoção da Organização Criminosa, bem como que o bens e valores apreendidos foram auferidos com a prática do fato criminoso e eram utilizados na prática delitiva.

[...]Sendo assim, DETERMINO:

III) O PERDIMENTO dos valores em espécie apreendidos e do veículo Caminhonete/TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933, em favor do Estado de Mato Grosso, DESTINANDO o veículo para leilão a ser realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT e Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas – SENAD, devendo o valor ser destinado para fins de combate à criminalidade organizada.[...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 6492/6729-ID 191308915)

Interposta Apelação Criminal no 0000014-36.2020.8.11.0087, Henrique Rodrigues Alves formulou pedido de restituição dos bens/valores/armas sob justificativa de que eles pertenceriam ao impetrante [seu pai].

Em 7.5.2025, a e. Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, absolveu Henrique Rodrigues Alves da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI), readequou as penas [tráfico de drogas e associação para o tráfico] em 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, e não conheceu a pretensão recursal de restituição dos bens apreendidos mediante a seguinte fundamentação:

“Por fim, o apelante HENRIQUE RODRIGUES ALVES, sob assertiva de que os bens pertenceriam ao seu pai [Evangelista de Souza Alves], postula as restituições dos seguintes bens:

“R$ 49.524,00 (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais); 04 (quatro) celulares da Marca Samsung; 01 (um) celular da marca Iphone; 01 (uma) Caminhonete/TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933; 01 (um) Revolver Taurus n.o IE77765, Calibre 38 (Buldog); 01 (um) PT 100 Taurus n.o SCW15073, Calibre 40; 01 (um) PT 59 Taurus n.o KCU58131, Calibre 380; 01 (uma) Pistola de Pressão; 01 (um) PT 938 Taurus n.o KAR94039, Calibre 380; 03 (três) carregadores (PT 100), 03 (três) carregadores (PT 938), 01 (um) carregador (PT 59); 01 (uma) Carabina Fuzil Rossi n.o SB000020, Calibre 38; 04 (quatro) cartelas de munições 380; 01 (uma) cartela de munição, Calibre 38; Munições de Calibres 38, 40, 380, 28 e 12, no endereço do acusado HENRIQUE RODRIGUES ALVES”.

Entretanto, o apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de bem de propriedade de terceiro, pois o “verdadeiro interessado é quem possui os instrumentos processuais destinados à salvaguarda do direito patrimonial próprio” (TJMT, AP 1017765- 46.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - .j. 13.4.2022, p. 19.4.2022)

A respeito, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular as restituições debens de propriedade de terceiros, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal” (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046; AP N.U 0011590-03.2017.8.11.0064; N.U 1000721-84.2020.8.11.0087).” (AP 1008914-39.2023.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.5.2024, p. 10.5.2024)

Logo, “não deve ser conhecido do recurso no tocante ao pedido de restituição de bem de propriedade de terceiro” (TJMT, AP N.U 0002724-19.2019.8.11.0037 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.3.2023)

Não bastasse, verifica-se que Juízo singular [7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] extinguiu, em 28.2.2024, o Pedido de Restituição de Coisa no 1019638-87.2023.8.11.0042, formulado por Evangelista de Sousa Alves, por entender “com a prolação da r. sentença condenatória, se encerra a prestação jurisdicional deste Juízo, não sendo mais possível a sua modificação, a não ser pela interposição do recurso adequado” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – PJe 1o grau/ID 142598832), de modo que caberia a parte legítima e interessada impugnar esse ato judicial no respectivo feito, observando-se os prazos e os recursos cabíveis.”
(Revisor: Des. Orlando de Almeida Perri - Vogal: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues).

Interpostos embargos de declaração por Henrique Rodrigues Alves, o recurso aclaratório foi desprovido com base nas seguintes premissas:

“O acórdão impugnado apreciou expressamente o pedido de restituição, concluindo pela ilegitimidade do apelante para pleitear, em nome próprio, a restituição de bens que alegadamente pertencem a terceiro (seu pai), com fundamento em precedentes do e. TJMT.

A restituição de bens apreendidos deve ser postulada pelo legítimo proprietário, não sendo admissível pedido formulado por terceiro sem demonstração de titularidade.

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório “à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”.

O v. acórdão não se afigura omisso quando a matéria, consignada no relatório e julgamento de mérito, não foi conhecida por ilegitimidade do apelante.”

O v. acórdão transitou em julgado no dia 3.7.2025.

Pois bem.

Extrai-se que a medida de busca e apreensão foi cumprida no endereço de Henrique Rodrigues Alves durante investigação do seu envolvimento em tráfico de drogas e na facção denominada “Comando Vermelho”.

A legalidade da busca e apreensão não foi questionada pelos réus no curso da ação penal ou em sede recursal, a presumir a validade e legitimidade no cumprimento da medida cautelar (STJ, RHC n. 59.414/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 27.6.2017 – p. 3.8.2017).

Nesta impetração, a Defesa não apresentou qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que o cumprimento da medida cautelar ocorreu em endereço diverso do constante do mandado. Ao contrário, sequer instruiu a ação mandamental com o mandado de busca e os relatórios de cumprimento da diligência.

De toda sorte, o c. STJ assentou entendimento no sentido de que o caráter itinerante excepcionalmente conferido ao mandado de busca e apreensão autoriza o cumprimento da diligência em local diverso, notadamente quando
“indicado objetivo certo e pessoa determinada”
(AgRg no RHC n. 177.168/GO – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.11.2023, p. 16.11.2023).

Atente-se que, na atividade investigatória, eventual imprecisão do endereço atualizado do investigado não torna a diligência inválida ou ilegítima, visto que a persecução penal envolve uma dinâmica de apuração. Em outras palavras, a ilegalidade somente se configuraria caso a medida recaísse sobre pessoa diversa e não sobre o endereço.

A propósito, destaca-se aresto do c. STJ:

“O cumprimento de mandado judicial em endereço diverso não gera nulidade processual, desde que não ocorra em domicílio de pessoa estranha aos autos e que o alvo do mandado seja o investigado.”
(AgRg no HC no 876.763/GO – Relator: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.6.2025, p. 26.6.2025)

Não bastasse, se o procedimento de busca e apreensão foi autorizado judicialmente, “
é impossível, na via estreita do mandado de segurança, que não comporta revolvimento de provas, se declarar qualquer nulidade”
(TJMG, MS 1.0000.22.251913-4/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – p. 6.12.2022).

Por outro lado, apurou-se que Henrique Rodrigues Alves [filho do impetrante] promovia a venda e a distribuição de substâncias entorpecentes para os membros do “Comando Vermelho”, atuando como “braço direito” do líder do grupo criminoso [Cleber de Morais] e sendo o responsável pela entrega de drogas aos gerentes da facção criminosa na região de Guarantã do Norte.

No caso, as apreensões de dinheiro [R$ 49.524,00 - quarenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais], aparelhos celulares, automóvel [Caminhonete/TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933] e armas de fogo de munições [ 01 (um) Revolver Taurus n.o IE77765, Calibre 38 (Buldog); 01 (um) PT 100 Taurus n.o SCW15073, Calibre 40; 01 (um) PT 59 Taurus n.o KCU58131, Calibre 380; 01 (uma) Pistola de Pressão; 01 (um) PT 938 Taurus n.o KAR94039, Calibre 380; 03 (três) carregadores (PT 100), 03 (três) carregadores (PT 938), 01 (um) carregador (PT 59); 01 (uma) Carabina Fuzil Rossi n.o SB000020, Calibre 38; 04 (quatro) cartelas de munições 380; 01 (uma) cartela de munição, Calibre 38; Munições de Calibres 38, 40, 380, 28 e 12] foram relacionadas à prática da traficância exercida por Henrique Rodrigues Alves [filho do impetrante].

Atente-se que Henrique Rodrigues Alves fora condenado definitivamente por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 8(oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Para sustentar sua condição de terceiro de boa-fé, o impetrante apresenta os traslados, sem qualquer autenticação, de notas fiscais de aquisição de mercadorias, boletos bancários, comprovantes de inscrição e de situação cadastral, instrumentos de procuração, requerimento de empresário, declarações subscritas sobre a propriedade da empresa HRALVES ME, movimentação geral de caixa e registro da arma de fogo Taurus, calibre 38, Série IE777656 em nome do impetrante.

Todavia, verifica-se que Henrique Rodrigues Alves figura como proprietário da empresa HRALVES ME e, paralelamente, exercia a traficância de forma organizada na região.

Reconhece-se que, dentre os bens e valores apreendidos, somente a arma de fogo Taurus, calibre 38, Série IE777656, está efetivamente relacionada à propriedade do impetrante, porém sua apreensão ocorreu em contexto de tráfico de drogas organizado, de modo que não há como afastar sua utilização na prática ilícita pelo seu filho, mesmo porque foi localizada entre diversos armamentos e munições de vários calibres (Lei no 10.826/2003, art. 25, §1o-A; TRF-3, ApCrim no 50012796920224036005 - Relator: Des. Federal Jose Marcos Lunardelli – 15.2.2023).

Vale dizer, não há como se aferir a origem lícita dos bens, notadamente ao considerar a natureza permanente dos crimes e o envolvimento do filho do impetrante, o qual figura como socioproprietário da empresa, em facção criminosa de abrangência nacional, com notória atuação em lavagem de dinheiro por meio de estabelecimentos comerciais.

Sobre o tema, destaca-se lição de André Luís Calegari e Ariel Barazzetti Weber:

“Como os crimes antecedentes geralmente geram lucros em moeda corrente e em pequenos valores, uma saída aos criminosos é lavar esse dinheiro ilícito misturando o ao capital licitamente obtido de alguma empresa de sua propriedade. Diversas são as empresas que trabalham diariamente ou semanalmente com grandes somas em espécie e sem muito controle, oportunidade perfeita para a inserção de dinheiro ilícito nas operações.”
(Lavagem de Dinheiro. 2o ed. rev. atual. e ampl. SãoPaulo: Atlas, 2017. p. 35)

Outrossim, as assertivas de que os objetos/valores foram obtidos exclusivamente por meio de atividade comercial lícita do impetrante [supermercado] não resultam comprovadas porque os documentos apresentados revelam tão somente a existência de uma pequena empresa, ou seja, não demonstram a movimentação contábil dos valores/bens efetivamente apreendidos. Também não resultou comprovada a forma de aquisição do automóvel e dos diversos armamentos apreendidos.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça Especializada, o impetrante
“não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a real e legítima propriedade dos bens apreendidos, pois apenas juntou ao feito extratos bancários e documentos contábeis que nada provam, vez que sequer colacionou ao feito Certificado de Registro de Veículo (CRV) do automóvel TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933, notas fiscais e certificado de registro de todas as armas de fogo”
.

Frise-se, ainda, que a ação mandamental não comporta “
incursão aprofundada nas provas que instruem a ação penal correlata, providência incompatível com a estreita via eleita”
(TJMT, MS 1001604-30.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 19.4.2022).

Noutra ótica, os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência da prática de tráfico de drogas são passíveis de confisco quando considerados instrumentos do crime (CF, art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, art. 62 e art. 63).

Com efeito, o c. STF, no julgamento do RE no 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser
“possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(Tema 647 – Relator Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Em situações semelhantes, esta e. Turma assim tem decidido:

“O requerente, por não compor a lide originária, não foi formalmente cientificada da sentença condenatória que decretou o perdimento do veículo que é objeto deste mandado de segurança, daí por que não fluiu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para sua impetração. 2. Considerando que a alegação da impetrante de que seria terceira de boa-fé não se mostra evidente nestes autos, tampouco incontestável, é escorreito o perdimento, em favor da União, do seu veículo que foi utilizado no transporte de entorpecentes pelo seu convivente, nos termos preconizados no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e nos arts. 60 e seguintes da Lei n. 11.343/2006.”
(MS 1011901-96.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – p. 7.12.2022)

“2. Se a escassez da prova pré-constituída não permite afastar a conclusão no sentido de que a motocicleta foi apreendida em posse do réu e estava sendo utilizada na prática do tráfico de drogas, não há falar em direito líquido e certo à cassação da pena de confisco e expropriação do bem, ainda que o veículo esteja formalmente registrado em nome da impetrante, terceira alheia à ação penal de origem.”
(MS 1010555-13.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – p. 8.9.2022)

Em sua vez, merece registro de que, no julgamento da apelação, a propriedade dos bens/valores não fora reconhecida, tendo sido consignado apenas que o filho do impetrante não possuía legitimidade para postular a restituição em seu nome.

Na essência, a pretensão recursal sequer fora conhecida por ausência de pressuposto processual [legitimidade], a elidir qualquer conclusão sobre eventual condição de terceiro de boa-fé.

De mais a mais, o perdimento foi declarado e a decisão judicial transitou em julgado, a atrair a incidência da Súmula 268 do STF,
in verbis
:

“
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.”
.

Para o caso, aplica-se aresto do e. TJMG:

“I - Conforme art. 5o, inc. III, da Lei 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. II - Tendo em vista que o perdimento do bem foi declarado em sentença e confirmado em Apelação Criminal, transitando livremente em julgado, não há como acolher a pretensão de restituição.”

(MS 1.0000.21.003638-0/000 - Relator: Des. Júlio César Lorens – p. 27.4.2021)

Nessa linha intelectiva, o perdimento dos bens/valores apreendidos deve ser preservado.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2025